Tribunal: TJDFT
Processo: 0706861-93.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE DELITO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. CONFIGURADO. ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO. APREENSÃO. DESNECESSIDADE. PENA CORPORAL. REAJUSTADA.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo e furto, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.

2. Os depoimentos da vítima, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreu o delito de roubo, não deixando dúvidas quanto o protagonismo do réu na empreitada criminosa, sobretudo quando corroborado por outras provas, tais como comprovantes de pagamento, o estado de flagrância dos réus, além dos depoimentos dos policiais.

3. O descumprimento de ordem de parada emanada em contexto de repressão de crimes, atuando os agentes diretamente na segurança pública, configura crime de desobediência, não havendo falar em absorção pelo crime de roubo. Precedentes.

4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.

5. Consoante enunciado da Súmula 22 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “é prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”.

6. Evidenciando-se erro material na sentença em prejuízo do réu, impõe-se sua correção pela instância revisora, ainda que de ofício.

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.